Tribunal: TJMT
Processo: 0015035-89.2015.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015035-89.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSHUA TRANSPORTE (APELADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), TELEFÔNICA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), JOSHUA TRANSPORTES LTDA ME (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DE LINHA TELEFÔNICA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – LESÃO À HONRA OBJETIVA CONFIGURADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral depende de efetiva lesão à honra objetiva, e esta resta configurada na hipótese em que a privação indevida do uso de linha telefônica, por lapso temporal exorbitante, compromete a credibilidade da sociedade empresária e o desempenho célere da atividade econômica desempenhada.

2. Não há falar em sentença “ultra petita” quando o julgador fixa a indenização por dano moral em valor diverso do indicado na petição inicial, pois, na espécie, a quantia indicada pelo autor é meramente estimativa, incumbindo ao sentenciante o arbitramento com base nas particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
VIVO S/A
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta pela
JOSHUA TRANSPORTES LTDA-ME
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré/apelante alega que a sentença incorreu em julgamento “ultra petita”, por fixar a indenização por danos morais em valor superior ao postulado na inicial. Afirma que não atuou ilicitamente e acrescenta que, de qualquer modo, não restou comprovado o prejuízo moral alegado pela contraparte, além de postular, subsidiariamente, a redução da indenização correspondente (id. 96220995).

Contrarrazões no id. 96220998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste em apurar se, no caso concreto, a indenização por danos morais é devida à sociedade empresária apelada, e, em caso positivo, se o valor indenizatório se adequa aos parâmetros aplicáveis na espécie.

Conquanto a pessoa jurídica careça dos predicados biopsíquicos inerentes à pessoa humana, ela detém patrimônio imaterial merecedor de tutela específica, a exemplo de seu nome, credibilidade e reputação no âmbito social, o que, aliás, motivou a edição da Súmula de n. 227 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado se transcreve a seguir:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Para a aplicação do enunciado sumular, a jurisprudência dominante do Tribunal Superior caminha no sentido de que a pessoa jurídica deve comprovar a configuração de ofensa à sua honra objetiva:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA.
ART. 52 DO CC/02.
PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.
1. Ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais decorrentes de atraso na conclusão das obras necessárias para o aumento da potência elétrica na área de atividade da recorrida, o que prejudicou seu projeto de aumento da comercialização de picolés e sorvetes durante o verão. 2. Recurso especial interposto em: 03/12/2018; conclusos ao gabinete em: 07/05/2019; aplicação do CPC/15.
3. O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral.
4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral.
7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação).
9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (
in re ipsa
). Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido.”

(REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019)

No caso, a pessoa jurídica comprovou a privação ilícita do uso da linha telefônica destinada ao exercício da atividade empresarial e a renitente desídia da operadora de telefonia, que, apesar dos 19 protocolos administrativos mencionados pela autora, incluindo uma reclamação realizada perante a ANATEL (id. 96220969 - Pág. 9), levou diversos dias para solucionar o problema relatado pela cliente.

É intuitivo que a privação imotivada da linha telefônica vilipendiou a imagem da pessoa jurídica, que, pela natureza da atividade econômica desempenhada – transporte de mercadorias – necessita de contatos telefônicos recorrentes a fim de se posicionar no mercado e atender aos anseios da clientela pré-existente.

É intuitivo que a sociedade empresária teve sua credibilidade prejudicada a cada telefonema infrutífero realizado por clientes e potenciais contratantes, transparecendo, aos olhos de quem desconhecia a falha imputável à operadora de telefonia, uma imagem de desídia no exercício da atividade empresarial.

Resta, portanto, caracterizada a violação da honra objetiva da pessoa jurídica, nos moldes da Súmula n.º 227 do STJ.

Reconhecido o dano moral, passo à análise do
quantum
correspondente.

Nesse ponto, a apelante fala em julgamento
ultra petita
, ao fundamento de que a sentença fixou a compensação em valor superior àquele mencionado na petição ilicial – R$ 8.000,00.

Ocorre que, em conformidade com a jurisprudência do STJ, o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não se vincula ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DANOS MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial (AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 8/5/2019).
2. Segundo o entendimento da Segunda Seção, no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1763220/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

Superado esse obstáculo, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, leciona Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 124 - 127
):

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

Assim, observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, fixada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, é compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses personalíssimos e adequada aos valores praticados por esta Corte em casos correlatos, devendo, portanto, ser
mantida
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor condenatório (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021